Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
2. Ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a r. sentença destoou do precedente vinculante recentemente julgado pelo STJ, e deve ser cassada.
3. Causa madura para julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
4. Se o saque da respectiva quantia ocorreu em 2018 e, aplicando-se a prescrição decenal, a pretensão veiculada na ação ajuizada em 2020 não está fulminada pela prescrição.
5. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
6. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
7. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.
8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e, diante do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgado improcedente o pedido inicial.